Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-17.2025.8.11.0020
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001025-17.2025.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PACTUS LOGISTICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 42.709.681/0001-01 (RECORRENTE), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0037-68 (RECORRENTE), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRENTE), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), ALDEMAR JOSE KAISER - CPF: 811.669.909-15 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Videoconferência 23.04.2026 Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Nego provimento (voto anexo). Dra. Jaqueline Cherulli (1o vogal): Peço vista dos autos para 07/05/2026. Dr. Eduardo Calmon (2o vogal): aguardo Videoconferência 07.05.2026 Dra. Jaqueline Cherulli (1o vogal): Peço vênia para divergir e dar provimento ao recurso da empresa requerida. Dr. Walter Pereira de Souza (Relator):revejo meu entendimento para acompanhar a divergência. Dr. Eduardo Calmon (2o vogal): acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001025-17.2025.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.o
1001025-17.2025.8.11.0020

Recorrente:

Rumo Malha Norte S.A.

Recorrido:
Aldemar José Kaiser

EMENTA

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. NECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO E COMUNICAÇÃO FORMAL DA CHEGADA DA CARGA. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. VOTO VOGAL DIVERGENTE ACOMPANHADO PELO RELATOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa administradora de terminal multimodal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o direito à indenização por estadia exige comprovação de comunicação formal e tempestiva da chegada da carga ao terminal de destino; (ii) estabelecer se o agendamento prévio da descarga constitui requisito para o início da contagem do prazo legal de descarga; e (iii) determinar a quem incumbe o ônus da prova quanto à regular comunicação da chegada da carga e à configuração do atraso imputável ao destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007 impõe ao transportador o dever legal de comunicar ao expedidor ou destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

4.

A interpretação sistemática do artigo 11, §§ 1o e 5o, da Lei no 11.442/2007 revela que o início da contagem do prazo legal para carga e descarga pressupõe não apenas a chegada física do veículo, mas também a efetiva ciência do destinatário acerca dessa chegada.

5.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o agendamento da descarga foi realizado apenas em 26/02/2025, para atendimento em 28/02/2025, embora o veículo tenha chegado ao terminal em 25/02/2025.

6.

O próprio pedido de agendamento formulado pela contratante do transportador indicou expressamente a data de 28/02/2025 como viável para realização da descarga, evidenciando ausência de comunicação tempestiva e de agendamento prévio adequado.

7.

A descarga ocorreu dentro da janela operacional regularmente agendada, inexistindo prova de atraso imputável à administradora do terminal após a confirmação do agendamento.

8.

O ônus de demonstrar a comunicação tempestiva da chegada da carga e a efetiva mora do destinatário incumbe ao transportador, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

9.

A ausência de comprovação do cumprimento do dever de comunicação previsto no artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007 inviabiliza a caracterização do atraso indenizável e afasta o direito à estadia.

10.

O conjunto probatório demonstra que o atraso alegado decorreu da ausência de agendamento prévio adequado pela contratante do transportador, e não de falha operacional atribuível ao terminal de descarga.

11.

O voto vogal inaugurou divergência para reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais, entendimento posteriormente acompanhado pelo relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O direito à indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas exige a comprovação de comunicação formal e tempestiva ao destinatário acerca da chegada da carga. 2. O agendamento prévio para descarregamento constitui requisito operacional legítimo para início da contagem do prazo legal de descarga. 3. A ausência de comprovação da comunicação da chegada da carga inviabiliza a caracterização do atraso indenizável. 4. Incumbe ao transportador comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à regular comunicação da chegada da carga e à mora do destinatário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.442/2007, artigo 11, §§ 1o e 5o. Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 487, inciso I. Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1009154-67.2024.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 30/05/2025, publicado em 30/05/2025. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1003613-78.2018.8.11.0040, Turma Recursal Única, julgado em 25/08/2020. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1000767-71.2023.8.11.0086, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/12/2024. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1011394-97.2022.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, julgado em 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO JUNTADO PELO RELATOR

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001025-17.2025.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.o
1001025-17.2025.8.11.0020

Recorrente:

Rumo Malha Norte S.A.

Recorrido:
Aldemar José Kaiser

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de recurso inominado interposto por
Rumo Malha Norte S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Aldemar José Kaiser
, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 4.088,22 (quatro mil e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais, correspondentes à estadia pelo atraso no descarregamento da carga, indeferindo, contudo, o pedido de danos morais.

Segundo a narrativa inicial, o autor, transportador autônomo de cargas, foi subcontratado pela empresa Pactus Logística Integrada Ltda., que, por sua vez, atuava em nome da Cargill Agrícola S.A., para realizar o transporte de carga graneleira com destino ao terminal multimodal da Rumo Malha Norte S.A., situado em Rondonópolis-MT.

Relata que o veículo de placa KAJ3494 chegou ao local de destino em 25/02/2025, às 11h50, tendo o descarregamento sido efetivado somente em 28/02/2025, às 10h27, perfazendo um período de 46h25 de espera.

Em suas razões recursais, a Rumo Malha Norte S.A. sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando não ter participado da relação contratual de transporte, sendo mera administradora do terminal de destino, sem qualquer ingerência sobre o agendamento da descarga. No mérito, alega que o atraso decorreu exclusivamente da desorganização do transportador e de sua contratante, que realizaram o agendamento da descarga somente em 26/02/2025, para o dia 28/02/2025, ou seja, após a chegada do veículo ao terminal. Sustenta, ainda, que a ausência de agendamento prévio afasta o direito à estadia, pois o sistema operacional do terminal exige tal providência como condição para o ingresso e a realização da descarga.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, exclusivamente no que concerne à desnecessidade do agendamento prévio como condição para o início da contagem do prazo legal de descarga e à distribuição do ônus da prova na espécie.

O artigo 11, §1o, da Lei n.o 11.442/2007 impõe ao transportador a obrigação de comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino. Trata-se de dever legal expresso, cuja
ratio
é precisamente permitir que o destinatário se organize para receber a mercadoria dentro do prazo legal.

Além disso, o §5o do mesmo dispositivo, por sua vez, estabelece que o prazo máximo para carga e descarga é de 5h, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino. A leitura sistemática desses dois parágrafos revela que o legislador condicionou o início da contagem do prazo não apenas à chegada física do veículo, mas à chegada comunicada, ou seja, à chegada que seja do conhecimento do destinatário, de modo a possibilitar a organização da operação de descarga.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos pela própria recorrente demonstram, de forma inequívoca, que o agendamento da descarga foi realizado apenas em 26/02/2025, às 10h35m, para o dia 28/02/2025, ou seja, um dia após a chegada do veículo ao terminal, ocorrida em 25/02/2025, às 11h50.

Mais relevante ainda: o próprio
e-mail
encaminhado pela contratante do autor — Pactus Logística Integrada Ltda. — ao terminal da recorrente, solicitando agendamento manual, indica expressamente a data de 28/02/2025 como data desejada para a descarga. Isso significa que a própria contratante do transportador reconheceu, implicitamente, que o agendamento não havia sido feito com antecedência suficiente e que a data viável para a descarga, dentro da capacidade operacional do terminal, era 28/02/2025.

Ademais, os documentos juntados pela recorrente demonstram que o agendamento foi realizado apenas em 26/02/2025, para o dia 28/02/2025, e que a descarga foi efetivada dentro da janela agendada, em 28/02/2025, às 10h27. Isso significa que, a partir do momento em que o agendamento foi confirmado, o terminal cumpriu sua obrigação de realizar a descarga dentro do prazo operacional estabelecido, não havendo prova de atraso após o agendamento.

Diante desse quadro, o ônus de comprovar que comunicou sua chegada ao terminal em tempo hábil, nos termos do artigo 11, §1o, da Lei n.o 11.442/2007, era do autor, e não foi satisfatoriamente cumprido.

Assim,
não havendo provas suficientes das alegações do recorrido, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou as recorrentes ao pagamento a título de indenização por espera/estadia no descarregamento de mercadoria transportada, nos termos do artigo 11 da Lei no 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a existência de ilegitimidade passiva e a incompetência do Juizado Especial Cível; e (ii) a necessidade de comprovação do agendamento prévio para descarregamento como requisito para o reconhecimento do direito à indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contratante, o subcontratante e o proprietário da carga são solidariamente responsáveis pelo pagamento da indenização por estadia, nos termos do artigo 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007, razão pela qual se afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

Afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, por ausência de contrato assinado entre as partes que contenha cláusula válida de eleição de foro.

O direito ao recebimento de estadia exige a comprovação de que o transportador comunicou formalmente ao destinatário a chegada da carga, conforme o artigo 11, §1o, da Lei no 11.442/2007.

A parte autora não demonstrou o cumprimento dessa exigência, sendo ônus seu a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça confirma a necessidade da comprovação do agendamento prévio para descarregamento como requisito essencial para a procedência do pedido de indenização por estadia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. O direito à indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas exige a comprovação da comunicação formal e tempestiva ao destinatário acerca da chegada da carga.

2. A ausência dessa comprovação inviabiliza a apuração do atraso e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 11, §1o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, Turma Recursal Única, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Primeira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 22/04/2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j. 02/10/2023.

(N.U 1009154-67.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)
”.

Outrossim, a Lei n.o 11.442/2007, em seu art. 11, § 1o, preleciona:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o
. O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.”

Posto isso, com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso da empresa requerida
,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001025-17.2025.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.o
1001025-17.2025.8.11.0020

Recorrente:

Rumo Malha Norte S.A.

Recorrido:
Aldemar José Kaiser

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de recurso inominado interposto por
Rumo Malha Norte S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Aldemar José Kaiser
, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 4.088,22 (quatro mil e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais, correspondentes à estadia pelo atraso no descarregamento da carga, indeferindo, contudo, o pedido de danos morais.

Segundo a narrativa inicial, o autor, transportador autônomo de cargas, foi subcontratado pela empresa Pactus Logística Integrada Ltda., que, por sua vez, atuava em nome da Cargill Agrícola S.A., para realizar o transporte de carga graneleira com destino ao terminal multimodal da Rumo Malha Norte S.A., situado em Rondonópolis-MT.

Relata que o veículo de placa KAJ3494 chegou ao local de destino em 25/02/2025, às 11h50, tendo o descarregamento sido efetivado somente em 28/02/2025, às 10h27, perfazendo um período de 46h25 de espera.

Em suas razões recursais, a Rumo Malha Norte S.A. sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando não ter participado da relação contratual de transporte, sendo mera administradora do terminal de destino, sem qualquer ingerência sobre o agendamento da descarga. No mérito, alega que o atraso decorreu exclusivamente da desorganização do transportador e de sua contratante, que realizaram o agendamento da descarga somente em 26/02/2025, para o dia 28/02/2025, ou seja, após a chegada do veículo ao terminal. Sustenta, ainda, que a ausência de agendamento prévio afasta o direito à estadia, pois o sistema operacional do terminal exige tal providência como condição para o ingresso e a realização da descarga.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, exclusivamente no que concerne à desnecessidade do agendamento prévio como condição para o início da contagem do prazo legal de descarga e à distribuição do ônus da prova na espécie.

O artigo 11, §1o, da Lei n.o 11.442/2007 impõe ao transportador a obrigação de comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino. Trata-se de dever legal expresso, cuja
ratio
é precisamente permitir que o destinatário se organize para receber a mercadoria dentro do prazo legal.

Além disso, o §5o do mesmo dispositivo, por sua vez, estabelece que o prazo máximo para carga e descarga é de 5h, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino. A leitura sistemática desses dois parágrafos revela que o legislador condicionou o início da contagem do prazo não apenas à chegada física do veículo, mas à chegada comunicada, ou seja, à chegada que seja do conhecimento do destinatário, de modo a possibilitar a organização da operação de descarga.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos pela própria recorrente demonstram, de forma inequívoca, que o agendamento da descarga foi realizado apenas em 26/02/2025, às 10h35m, para o dia 28/02/2025, ou seja, um dia após a chegada do veículo ao terminal, ocorrida em 25/02/2025, às 11h50.

Mais relevante ainda: o próprio
e-mail
encaminhado pela contratante do autor — Pactus Logística Integrada Ltda. — ao terminal da recorrente, solicitando agendamento manual, indica expressamente a data de 28/02/2025 como data desejada para a descarga. Isso significa que a própria contratante do transportador reconheceu, implicitamente, que o agendamento não havia sido feito com antecedência suficiente e que a data viável para a descarga, dentro da capacidade operacional do terminal, era 28/02/2025.

Ademais, os documentos juntados pela recorrente demonstram que o agendamento foi realizado apenas em 26/02/2025, para o dia 28/02/2025, e que a descarga foi efetivada dentro da janela agendada, em 28/02/2025, às 10h27. Isso significa que, a partir do momento em que o agendamento foi confirmado, o terminal cumpriu sua obrigação de realizar a descarga dentro do prazo operacional estabelecido, não havendo prova de atraso após o agendamento.

Diante desse quadro, o ônus de comprovar que comunicou sua chegada ao terminal em tempo hábil, nos termos do artigo 11, §1o, da Lei n.o 11.442/2007, era do autor, e não foi satisfatoriamente cumprido.

Assim,
não havendo provas suficientes das alegações do recorrido, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou as recorrentes ao pagamento a título de indenização por espera/estadia no descarregamento de mercadoria transportada, nos termos do artigo 11 da Lei no 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a existência de ilegitimidade passiva e a incompetência do Juizado Especial Cível; e (ii) a necessidade de comprovação do agendamento prévio para descarregamento como requisito para o reconhecimento do direito à indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contratante, o subcontratante e o proprietário da carga são solidariamente responsáveis pelo pagamento da indenização por estadia, nos termos do artigo 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007, razão pela qual se afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

Afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, por ausência de contrato assinado entre as partes que contenha cláusula válida de eleição de foro.

O direito ao recebimento de estadia exige a comprovação de que o transportador comunicou formalmente ao destinatário a chegada da carga, conforme o artigo 11, §1o, da Lei no 11.442/2007.

A parte autora não demonstrou o cumprimento dessa exigência, sendo ônus seu a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça confirma a necessidade da comprovação do agendamento prévio para descarregamento como requisito essencial para a procedência do pedido de indenização por estadia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. O direito à indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas exige a comprovação da comunicação formal e tempestiva ao destinatário acerca da chegada da carga.

2. A ausência dessa comprovação inviabiliza a apuração do atraso e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 11, §1o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, Turma Recursal Única, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Primeira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 22/04/2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j. 02/10/2023.

(N.U 1009154-67.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)
”.

Outrossim, a Lei n.o 11.442/2007, em seu art. 11, § 1o, preleciona:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o
. O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.”

Posto isso, com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso da empresa requerida
,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026